Tribunal: TJSP
Processo: 1022375-95.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais – Ensino Superior. Estágio Obrigatório. – Insurgência de ambas as partes, a autora pleiteia condenação por danos morais e a requerida requer a nulidade da sentença por julgamento extra petita e cerceamento de defesa, ou a improcedência da demanda. - A sentença não é extra petita, pois limitou-se a determinar a assinatura e validação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais – Ensino Superior. Estágio Obrigatório. – Insurgência de ambas as partes, a autora pleiteia condenação por danos morais e a requerida requer a nulidade da sentença por julgamento extra petita e cerceamento de defesa, ou a improcedência da demanda. - A sentença não é extra petita, pois limitou-se a determinar a assinatura e validação contratual do estágio, providência expressamente requerida na petição inicial, sem declarar a aprovação da disciplina ou afastar etapas acadêmicas, observando os limites da causa de pedir e do pedido. - Não há cerceamento de defesa, tendo o juízo de origem julgado antecipadamente a lide com base no conjunto probatório constante dos autos, reputado suficiente à solução da controvérsia. A prova oral pretendida (oitiva de professores) não se mostra útil à elucidação de exigências formais e procedimentais do sistema eletrônico da instituição de ensino. – Relação de consumo entre as partes. – Responsabilidade objetiva da instituição por falhas na comunicação e no sistema de submissão de documentos acadêmicos. – O provimento jurisdicional limitou-se a sanar um vício administrativo específico, ausência de validação documental do estágio, sem invadir a autonomia universitária, permanecendo a instituição livre para analisar o mérito acadêmico. – Danos morais não configurados. – Manutenção da sentença. – Apelo da parte autora desprovido e apelo da parte requerida desprovido.